Tribunal: TJMT
Processo: 1028324-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO SUB JUDICE NA COTA PCD/NEGRO. EXCLUSÃO EM PERÍCIA MÉDICA. PREJUÍZO POTENCIAL DECORRENTE DA EXCLUSÃO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se buscava a inclusão do agravante na lista de aprovados como "Classificado PCD Negro" no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (Edital no 001/2023).
II. Questão em discussão
A controvérsia reside em:
(i) avaliar se há risco de dano irreparável ao agravante com a manutenção de sua exclusão até o julgamento do mérito do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
O Edital no 001/2023 prevê a necessidade de comprovação da deficiência mediante laudo médico detalhado, em conformidade com o Decreto no 3.298/99. No entanto, o agravante apresentou laudo elaborado pelo DETRAN-MT, que atesta monoparesia (CID G 83.1 e M 94.2), deficiência prevista no Decreto no 3.298/99.
A exclusão imediata do agravante pela banca examinadora, antes da análise definitiva da validade do laudo e sem ponderação dos possíveis prejuízos, contraria os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, especialmente considerando o início da nomeação dos aprovados.
A medida liminar é necessária para assegurar a classificação sub judice do agravante até a análise do mérito mandamental, resguardando eventual direito e evitando prejuízo irreparável, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: "A exclusão de candidato da cota PcD/Negro em concurso público, baseada exclusivamente na fase de perícia médica, deve ser cautelosamente analisada à luz do laudo apresentado pelo candidato e das disposições do Decreto no 3.298/99, considerando os potenciais prejuízos da exclusão antes do julgamento do mérito do mandado de segurança."
Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 3.298/1999, art. 4o, I;
Lei no 12.016/2009, art. 7o, III;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028324-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ERNANI MARCELO DINIZ - CPF: 531.542.581-91 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO SUB JUDICE NA COTA PCD/NEGRO. EXCLUSÃO EM PERÍCIA MÉDICA. PREJUÍZO POTENCIAL DECORRENTE DA EXCLUSÃO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se buscava a inclusão do agravante na lista de aprovados como "Classificado PCD Negro" no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (Edital no 001/2023).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em:

(i) avaliar se há risco de dano irreparável ao agravante com a manutenção de sua exclusão até o julgamento do mérito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

O Edital no 001/2023 prevê a necessidade de comprovação da deficiência mediante laudo médico detalhado, em conformidade com o Decreto no 3.298/99. No entanto, o agravante apresentou laudo elaborado pelo DETRAN-MT, que atesta monoparesia (CID G 83.1 e M 94.2), deficiência prevista no Decreto no 3.298/99.

A exclusão imediata do agravante pela banca examinadora, antes da análise definitiva da validade do laudo e sem ponderação dos possíveis prejuízos, contraria os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, especialmente considerando o início da nomeação dos aprovados.

A medida liminar é necessária para assegurar a classificação sub judice do agravante até a análise do mérito mandamental, resguardando eventual direito e evitando prejuízo irreparável, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A exclusão de candidato da cota PcD/Negro em concurso público, baseada exclusivamente na fase de perícia médica, deve ser cautelosamente analisada à luz do laudo apresentado pelo candidato e das disposições do Decreto no 3.298/99, considerando os potenciais prejuízos da exclusão antes do julgamento do mérito do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto no 3.298/1999, art. 4o, I;

Lei no 12.016/2009, art. 7o, III;

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANI MARCELO DINIZ contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1043644-30.2024.8.11.0041,

impetrado contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, que indeferiu o pedido liminar para que o impetrante fosse
inserido na lista de aprovados como “CLASSIFICADO PCD NEGRO” por ser de fato e legalmente considerado PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, nos exatos termos do artigo 4o, I do Decreto no 3.298/99, bem como pelo fato de já ter sido considerado NEGRO consoante resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação o posicionando de acordo com a sua nota final.

O agravante alega que se inscreveu no concurso público para formação de cadastro de reserva dos cargos de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso, regulamentado pelo Edital no 001/2023/2023, para o cargo de ENFERMEIRO, nas cotas para candidato NEGRO e PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (PcD), ficando devidamente CLASSIFICADO NEGRO, no Procedimento de Heteroidentificação, em 175o lugar.

Aduz que foi reprovado na fase de perícia médica realizada pela banca examinadora quanto à vaga PCD, sob a justificativa de que a sua condição física é passível de reversão através de tratamento cirúrgico.

Alega que, no Laudo de Avaliação Deficiência Física, realizado em 09/01/2018, assinado por 3 (três) médicos do DETRAN/MT, foi atestado conforme Código Internacional de Doenças (CID-10), que o agravante possui Deficiência Física com a CID10 G83.1, M94.2 (Monoplegia do membro inferior e Condromalácia, respectivamente). Na descrição detalhada da deficiência consta CONDROMALÁCIA GRAU IV EM JOELHO ESQUERDO, COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL, se enquadrando, portanto, nas regras do concurso.

Ressalta, ainda, que todos os documentos juntados no
mandamus
comprovam o quadro de sua Deficiência Física, que torna claro que faz
jus
ao direito de ser classificado como Portador de Deficiência Física, nos exatos termos do artigo 4o, I do Decreto no 3.298 de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, justificando, portanto, a probabilidade do direito.

Afirma ainda, que a sua não inclusão imediata na lista de classificados lhe causará prejuízos irreparáveis, uma vez que pode resultar na exclusão do certame ou perda de oportunidades profissionais que dependem da imediata correção do erro cometido pela banca examinadora, inclusive porque, o Estado de Mato Grosso, já iniciou a convocação dos aprovados, conforme se afere do Diário Oficial No 28.833, de 20 de setembro de 2024, o que torna ainda mais urgente a tutela de urgência, sob pena de exclusão definitiva do agravante do processo seletivo.

O processo foi redistribuído por sorteio à minha Relatoria, em face do impedimento declarado no ID 244196152, corroborado pela Certidão ID 244636653.

A tutela de urgência foi deferida no ID 244938198.

A agravante apresentou agravo interno no ID 238944152.

Contrarrazões (ID 252530663), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 252699187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cumpre neste recurso tão somente analisar a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido liminar do mandado de segurança impetrado pelo agravante, para que ele fosse
inserido na lista de aprovados como “Classificado PCD Negro”, no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso (Edital no 001/2023).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
o Edital no 001/2023/2023, no item 6. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, previu no subitem 6.1, o seguinte:

“
Serão destinados 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência, conforme subitem 1.4, na forma da Lei Complementar Estadual n° 114, de 25 de novembro de 2002
e suas alterações, Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021 (Visão monocular) e Lei Federal 13.146, de 06 de julho de 2015, e Lei no14.768, de 22 de dezembro de 2023.”
(g.n.)

Já no item 6.4, itens “a” e “b”, o edital previu:

“6.4. O laudo médico deverá conter:

a) Com nitidez, data e o local da emissão, a identificação do candidato e do emissor com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina e assinatura.

b)
A espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referencia ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a causa da deficiência
; [...]”
(g.n.)

No caso, a banca examinadora do concurso eliminou o agravante na fase de perícia médica, para a cota PcD, sob o seguinte fundamento:

“
Não há no exame ortopédico, durante a perícia, limitações, hipotrofias e deformidades
.
Não enquadramento conforme o Art. 4o - I do Decreto 3298/99:
- deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, parapesia,
monoplegia,

monoparesia,

tetraplegia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.”

Por outro lado, nos documentos que instruíram o mandado de segurança, consta o laudo de avaliação deficiência física e/ou visual elaborado pelo DETRAN-MT (ID 170188357 –fl. 117 – processo de origem), com o código internacional da doença – CID 10 – G 83.1, M 94.2, que atesta a deficiência do agravante “monoparesia”, a qual consta expressamente do artigo Art. 4o - I do Decreto 3298/99, utilizado como fundamento para excluir o agravante do concurso, na cota PcD.

É certo que a legislação estadual excetua as deformidades que não produzam dificuldades para o desempenho das funções, no entanto, a exclusão imediata do agravante, antes de julgado o mérito do
mandamus,
poderia acarretar-lhe evidentes prejuízos, visto que o Estado de Mato Grosso deu início à nomeação dos aprovados.

Dessa forma, prudente que o agravante seja classificado
sub judice
na cota PCD/negro, a fim de ter o cômputo da referida pontuação para efeitos de classificação final, até o julgamento de mérito do
mandamus
, quando então será analisada a legalidade do ato que o excluiu do concurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CANDIDATO ELIMINADO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Relatórios médicos atestando o suposto atendimento aos critérios legais para enquadramento do candidato às condições de deficiência visual demonstram fundamento relevante do direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais. 3.
Verifica-se possibilidade de perecimento do direito quando a parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no concurso público
, está impossibilitada de participar da etapa seguinte do certame. 4.
Não há prejuízo reverso ao candidato, à Administração Pública ou à banca realizadora do certame no caso de, no julgamento fundamentado do mérito do Mandado de Segurança
, após efetivo contraditório,
a ordem porventura seja denegada, o que acarretará, tão somente, na confirmação da eliminação do candidato.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1658861, 07324216420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024